Tribunal: STF
Processo: RHC 201343
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Reiteração de pedido anterior. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Supressão de instância. Fatos e provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, atraindo, assim, a incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previso no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 625.772, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu o pedido liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o presente feito se resume a habeas corpus visando ataque a teratologia quanto a fixação da pena, especificamente na dosimetria da pena, quanto mesmo com os requisitos subjetivos evidenciados, deixou de reconhecer a figura do tráfico privilegiado”.
    6. A defesa requer “seja conhecido e provido o presente recurso, no sentido de se conceder a ordem para reconhecer a minorante do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, e, por tal, reavaliar a dosimetria da pena, com as consequências de estilo, por todas as razões aqui expostas”. 
    7. Decido.
    8. O recurso não merece ser provido.
    9. Tal como consta no parecer do Ministério Público Federal, “o recurso ordinário não comporta sequer conhecimento, por se tratar de mera reiteração do HC 198924, ainda em trâmite nesta Suprema Corte, por força de agravo regimental interposto pela defesa do réu/paciente”. Nessa linha, veja-se o HC 197.296-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    10. E mais: o pedido de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, nos termos trazidos no recurso ordinário, não foi apreciado pelo STJ. Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias.
    11. De qualquer forma, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. E mais: as instâncias anteriores afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator